Tribunal: TJDFT
Processo: 0714863-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714863-13.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO VELOSO NETO RECORRIDO: JUÍZA DE DIREITO TATIANA DIAS DA SILVA MEDINA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO SURPRESA. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A ausência de fundamentação não se configura se a sentença contiver as razões de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado (art. 93, IX, da CF). 2. O princípio da não surpresa não ostenta caráter absoluto, sendo desnecessária a intimação da parte recorrente quando o vício for insanável e, por isso, a diligência se mostrar inútil. 3. A carência de fundamentação ou de provas que demonstrem o enquadramento do Magistrado em qualquer das hipóteses de suspeição contidas na norma, impõe o não conhecimento do incidente, com fulcro no art. 87, III, do Regimento Interno deste eg. TJDFT e do art. 932, III, do CPC/15. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. No especial, o recorrente, aponta a suspeição da magistrada, sob o fundamento, em ligeira síntese, de que “a Exceção de Suspeição é gritante quando se abre mão de memorial de cálculo indispensável por força de lei ao mesmo tempo em que sequer se verificou a legitimidade do polo ativo ou do polo passivo”. Ao final, suscita a nulidade de todo o processo. Deixa, contudo de indicar os dispositivos legais que entende violados. Em sede de extraordinário, após apontar a existência de repercussão geral da causa, suscita igualmente a nulidade do feito, argumentando que a juíza apontada com excepta teria agido com abuso de poder, na modalidade desvio de finalidade, e o faz sem apontar o dispositivo constitucional que julga malferido. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)” (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 701.866/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2021). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Veja-se, ainda, o REsp 1909385, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22/11/2021. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, uma vez que a conclusão colegiada foi no seguinte sentido, verbis. “Outro ponto relevante, que corrobora a necessidade de rejeição liminar do presente incidente, é que, a despeito do Excipiente fundamentá-lo no art. 145, I, do CPC/15, qual seja, a existência de amizade ou inimizado íntima do juiz com qualquer das partes, sequer há a indicação de situação fática que se aproxime da referida hipótese legal. Longe de indicar a parcialidade do julgador, os fundamentos desta exceção revelam mero inconformismo do Excipiente com a instrução processual. Em verdade, os atos de instrução narrados na peça vestibular carregam a natureza de expedientes ordinatórios e, a despeito da alegada recusa em examinar a preliminar arguida nos embargos, o que se observa é que o exame da questão foi adiado. Repita-se, a Excepta, a despeito de indicar que haveria planilha de cálculos nos autos, consignou deforma clara que a preliminar de indeferimento da inicial da monitória seria decidida por ocasião do saneamento do processo. Frise-se que tampouco se evidencia prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que bastaria ao devedor, ora Excipiente, interpor o recurso cabível em face da decisão que rejeitasse ou acolhesse em parte os embargos” (ID 29437568 - Pág. 8). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo, embora tenha o recorrente mencionado a existência de repercussão geral da causa. Isso porque a parte recorrente deixou de apontar o permissivo constitucional em que lastreado o recurso. Já decidiu o STF que “Este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência cristalizada no sentido de que a indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea - é requisito indispensável ao seu conhecimento Precedentes” (ARE 1329044 AgR, Relator: EDSON FACHIN, DJe 27/10/2021) (g.n.). Incide, portanto, o enunciado 284 da Súmula do STF. Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF, no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1334450 AgR-terceiro, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, PJe 7/1/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029